Tribunal: TJES
Processo: 5012487-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012487-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE VIEIRA DE REZENDE
AGRAVADO: JOAO BATISTA LIMA FRANCISCO e outros
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA ADOTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EFEITO INFRINGENTE CONFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I –
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, capaz de macular o provimento jurisdicional,
sendo
a fundamentação de tal recurso vinculada.

II –
É admitida a utilização dos embargos de declaração para superar premissa equivocada adotada na decisão recorrida, sobretudo, quando inexistente quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC.

III -
Permite
-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo.

IV –
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012487-49.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE
JOSE VIEIRA DE REZENDE

EMBARGADO
:
JOAO BATISTA LIMA FRANCISCO, LIVIA ANASTACIO DE PAULA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de
aclaratórios
e
m face do
acórdão que negou provimento ao
s
embargos
interpostos em face do acórdão que julgou o
agravo de instrumento.

Em suas razões, o embargante
alega que,
uma vez rejeitados os embargos de declaração (id. 4832775) permanecem os vícios de omissão nos acórdãos (id. 4699488 e 5753512),
eis que
est
e
órgão fracionário
exigiu prova de fato que não dependeria de prova na relação processual, pois incontroverso (CPC, art. 374), haja vista se tratar do único imóvel do inventário e residência da viúva meeira e do coerdeiro.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos
de declaração
.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

Examinando com cautela o caderno processual, entendo que assiste razão ao embargante, contudo, por fundamento diverso do invocado pelo recorrente, porquanto não há omissão a ser sanada no acórdão recorrido, mas sim premissa equivocada.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade da utilização dos aclaratórios para superar premissa equivocada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem.
2. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. ACÓRDÃO QUE CONTÉM AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NO PERÍODO RECLAMADO NA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG 2019/0047949-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Sendo assim, passo às razões do acolhimento.

A premissa equivocada exsurge na inobservância por este julgador do fato de que a demanda de origem é ação de inventário dos bens de JOSE VIEIRA DE REZENDE, na qual houve pedido de habilitação de crédito, nos termos do art. 642 do CPC,
in verbis
:

Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

Assim, de rigor a modificação do julgamento outrora prolatado. Isso porque, a jurisprudência pátria é majoritária no sentido de que a proteção instituída pela Lei nº 8.009/90 impede a penhora no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ACERVO HEREDITÁRIO - NULIDADE - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - LEI Nº 8.009/1990 - DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO PROVIDO. -
Nos termos do art. 5º da Lei 8.009/1990 considera-se bem de família um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente - Conforme entendimento do col. STJ, a proteção instituída pela Lei nº 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório.
( REsp n. 1.271.277/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.) (TJ-MG - AI: 01361115120238130000, Relator: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/06/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR, ONDE RESIDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DO PROCESSO. Parte Exequente agrava da decisão que acolheu o pedido de impenhorabilidade do apartamento objeto da celeuma no feito principal.
O imóvel em questão não está sujeito à penhora, por se tratar de bem de família, eis que é o único bem de propriedade do Recorrido, inclusive lhe serve de moradia (artigo 5º, da Lei nº 8.009/1990). Direito à moradia como direito fundamental positivo.
Manutenção da decisão. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00676286920218190000, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 24/01/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÕES. DÍVIDAS DO DE CUJUS. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE PREPONDERANTE.
Mesmo que o único bem deixado pelo de cujus seja partilhado, sem o pagamento das dívidas do falecido, se demonstrada a residência fixa e contínua de um dos herdeiros, protegido estará o bem de eventual penhora, em vista da preponderância da impenhorabilidade que decorre do instituto do bem de família.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70073729808, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/07/2017). (TJ-RS - AI: 70073729808 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/07/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2017)

[...] 01.
A morte do proprietário registral do imóvel não desnatura automaticamente a sua qualificação jurídica como bem de família e nem tampouco importa na decomposição instantânea da entidade familiar que é beneficiária da garantia de impenhorabilidade. 02. Se o autor da herança poderia em vida opor exceção de bem de família a seus credores, nada mais razoável que estender esta garantia em benefício dos demais componentes da entidade familiar após o seu falecimento e sobretudo em relação às dívidas do próprio de cujus.
03. Tanto o espólio quanto o herdeiro têm legitimidade para postular em juízo o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, sendo irrelevante a circunstância de que posteriormente o bem pode vir a ser partilhado entre os herdeiros na proporção de seus quinhões, o que, aliás, é incerto. Agravo de instrumento provido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0064037-54.2019.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 20.04.2020) (TJ-PR - AI: 00640375420198160000 PR 0064037-54.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 20/04/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2020)

In casu
, consoante explanado pelo recorrente, o único imóvel componente do acervo hereditário é
o bem objeto da penhora, fato este que atrai o entendimento acima externado.

O
utrossim, ainda que assim não fosse, eventual penhora não poderia recair,
a priori
, sobre a totalidade do bem, já que o inventariado era casado no regime da comunhão universal de bens, o que impõe a reserva da meação do cônjuge sobrevivente.

N
este cenário, de rigor o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, decorrentes da premissa equivocada em que se fundou o acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

do recurso e, reconhecendo a existência de premissa equivocada,
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para, reformando o acórdão objurgado,
prover o agravo de instrumento a fim de
declarar a impenhorabilidade do bem de família.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.